Tribunal: TJMT
Processo: 0004172-32.2018.8.11.0079
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004172-32.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO), KLEBER PIRES SANTANA - CPF: 932.047.101-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Execução fiscal de pequeno valor. Aplicação do tema 1.184 do STF. Extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Inaplicabilidade da súmula 452/STJ. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Município contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da inexistência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas para o ajuizamento da ação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal cujo valor é inferior ao limite fixado na Resolução CNJ nº 547/2024, quando não demonstrado o cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 de repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando não comprovadas as providências administrativas prévias, em observância ao princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o referido entendimento, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, e quando ausentes bens penhoráveis ou não localizado o devedor.

5. A ausência de comprovação das providências cumulativas
,
tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título
,
implica falta de interesse processual, inviabilizando o prosseguimento da execução.

6. A extinção de ofício não afronta a Súmula 452 do STJ, pois
esta
se refere a faculdade administrativa discricionária, enquanto o Tema 1.184 impõe condições objetivas de procedibilidade, vinculadas à observância do princípio constitucional da eficiência.

7. Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, visto que o Município poderá propor nova execução caso localize bens do devedor, conforme o art. 1º, § 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. O prosseguimento da execução de valor irrisório, sem utilidade prática e sem observância dos requisitos fixados pelo
STF, representa dispêndio desproporcional de recursos públicos e afronta à eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recur
so
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 803, parágrafo único; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.
184, Plenário, j. 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004172-32.2018.8.11.0079, ajuizada pelo Município de Ribeirão Cascalheira, objetivando a cobrança de crédito de IPTU lastreado nas
CDA’s
nº 000866 e 000867, no valor de R$ 2.671,22.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), à luz da tese fixada no Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ressaltando: (i) valor inferior a R$ 10.000,00; (
ii
) ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação; (
iii
) não comprovação de providências administrativas prévias exigidas (tentativa de solução administrativa e protesto do título); e (
iv
) inexistência de condenação em custas e honorários.

Determinou a remessa dos autos ao TJ/MT na hipótese de
interposição
de apelação (art. 1.010, § 3º, CPC).

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (a) impossibilidade de “extinção automática” com base exclusiva na Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta afronta aos
arts
. 18 e 30, III, da CF; (b) o Tema 1.184/STF exigiria aferição concreta da eficiência, não autorizando teto nacional vinculante; (c) existência de interesse-processual e diligências: indicação de endereço atualizado, pedido de citação eletrônica (WhatsApp) e adoção de medidas administrativas (protesto da CDA e programa municipal de REFIS – Lei Mun. 977/2022); (d) precedentes do STJ e a Súmula 452 para manter execuções mesmo de pequeno valor; ao final, pede a reforma para determinar o prosseguimento da execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento
no Tema 1.184, do STF
, pode o juízo extinguir de ofício execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT.

O recurso não merece provimento.

Da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), por unanimidade, fixou a seguinte tese vinculante:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Em consonância com esse precedente qualificado vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo em seu art. 1º:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal preenche todos os requisitos para extinção:
V
alor inferior a R$ 10.000,00 (R$
2.671,22
);
a
usência de movimentação útil há mais de um ano;
n
ão localização do executado e/ou inexistência de bens penhoráveis.

Do descumprimento das condições de procedibilidade

A questão central não reside na realização ou não de buscas nos sistemas informatizados, mas sim no cumprimento das condições de procedibilidade estabelecidas pelo STF como requisitos para o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Conforme determina a tese do Tema 1.184, o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia e cumulativa adoção de
t
entativa de conciliação ou solução administrativa; e
p
rotesto do título.

Nesse sentido, em
13 de maio

de
2025, este Juízo determinou a intimação da parte exequente para comprovar, no prazo assinalado, a adoção das providências administrativas prévias e cumulativas estabelecidas no Tema 1.184
(Id
340786363
)
.

Em resposta, o Município limitou-se a afirmar que, antes do ajuizamento da demanda, adotou medidas administrativas de cobrança amigável, sustentando ainda que o protesto e
outras alternativas
de recuperação de crédito, como o REFIS, não substituem a via judicial. Todavia, deixou de apresentar qualquer documento que comprove quais medidas foram efetivamente adotadas.

Também
informou número de telefone da parte executada para fins de citação.

Conforme bem fundamentou a sentença recorrida:

"
A ausência de comprovação da adoção de medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 caracteriza falta de interesse de agir, legitimando a extinção sem resolução de mérito
."
(...)

A manifestação apresentada pelo exequente, embora tempestiva, limitou-se a apresentar números de telefones, sem demonstrar efetiva possibilidade de êxito na localização de bens ou na citação da parte executada.

A inércia do exequente, mesmo após intimação judicial específica sobre a necessidade de demonstrar o interesse de agir conforme o Tema n. 1.184 do STF, inviabiliza o
reconhecimento do interesse de agir e justifica a extinção do feito.

A mera indicação de números de telefone para tentativa de citação não caracteriza movimentação processual útil apta a afastar a aplicação da Resolução CNJ n. 547/
2024
.
”

Portanto, resta evidenciado que o Município não cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF como condição para o próprio ajuizamento da ação executiva.

Da inexistência de violação à inafastabilidade da jurisdição

Importa destacar que a
inafastabilidade da jurisdição não significa que qualquer demanda possa ser proposta, independentemente do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu expressamente a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrado o interesse de agir.

Não há, portanto, qualquer violação ao direito de acesso à justiça. O que há é o reconhecimento de que o ajuizamento da ação executiva está condicionado ao cumprimento de requisitos prévios, estabelecidos em precedente vinculante.

Ademais, a própria Resolução CNJ 547/2024, em seu art. 1º, § 3º, esclarece que:

"§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
."

Portanto, havendo posterior localização de bens, o Município poderá novamente ajuizar a execução fiscal, desde que cumpridos os requisitos do Tema 1.184, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Da inaplicabilidade da Súmula 452 do STJ ao caso concreto

O Município apelante sustenta que a extinção de ofício viola a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
"

O argumento não merece acolhida, por múltiplas razões.

Primeiramente, cumpre destacar que a Súmula 452/STJ foi construída a partir de legislação federal específica que atribuía à União discricionariedade para arquivar ou não executivos fiscais de reduzido valor econômico. Tratava-se de mera autorização legal para que a Administração Federal optasse pela não cobrança judicial, sem imposição de quaisquer critérios vinculantes ou condições obrigatórias para o ajuizamento da ação executiva.

O fundamento da súmula residia, portanto, na inadmissibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à Administração em juízo de conveniência e oportunidade puramente discricionário sobre a pertinência da cobrança judicial.

No entanto, o cenário estabelecido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal é substancialmente diverso. O STF não conferiu aos entes federados mera faculdade de dispensar cobranças, mas sim fixou
requisitos obrigatórios para o próprio ajuizamento da execução fiscal, consubstanciados em verdadeiras condições de procedibilidade da ação executiva.

Segundo o item 2 da tese vinculante, "
o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
."

Não se cuida, portanto, de decisão discricionária sobre conveniência de cobrança, mas de pressupostos processuais objetivos para a válida propositura da demanda executiva, instituídos pela Suprema Corte com fundamento direto no princípio constitucional da eficiência administrativa.

Em segundo lugar, no caso concreto, não houve propriamente extinção de ofício nos moldes vedados pela Súmula 452/STJ. Este Juízo, mediante decisão de Id 190554071, determinou expressamente a intimação do Município para que comprovasse, no prazo assinalado, a adoção das providências administrativas prévias estabelecidas no Tema 1.184 do STF.

Houve, portanto, plena observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido concedida ao ente público específica oportunidade para demonstrar o cumprimento dos requisitos processuais exigidos pelo precedente vinculante.

A extinção somente foi decretada diante da inércia do Município, que se limitou a apresentar números telefônicos sem comprovar
documentalmente as medidas administrativas cumulativas exigidas (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título).

Portanto, não se verifica atuação judicial arbitrária ou surpresa, mas regular reconhecimento da ausência de interesse de agir após regular exercício do contraditório.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que o Tema 1.184 não se equipara às hipóteses abrangidas pela Súmula 452/STJ, na medida em que estabelece verdadeira política pública constitucional de racionalização da atividade jurisdicional executiva, fundada em parâmetros objetivos de eficiência administrativa (TJ-MT, RAC-0015845-20.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Assim, afasto a alegação de violação à Súmula 452 do STJ, por não se aplicar ao contexto normativo estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024, especialmente quando houve regular intimação prévia do ente público para demonstração das condições de procedibilidade da ação executiva.

Do princípio da eficiência administrativa

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão do STF no Tema 1.184 teve como fundamento precípuo o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Conforme consignado no julgamento:

"
Não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos fiscais podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas
extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação
."

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
2018
, há
mais de 6 anos
, para cobrança de R$
2.671,22
, sem que o Município tenha, até o presente momento, demonstrado a adoção de medidas administrativas concretas de cobrança.

O prosseguimento da execução, nestas condições, representaria dispêndio de recursos públicos (judiciários e municipais) desproporcional ao valor do crédito executado, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026